Tribunal: TJSP
Processo: 1003978-36.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o DEDO DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – Embora a perícia tenha concluído pela ausência de incapacidade em razão da não subsunção das sequelas acidentárias às hipóteses previstas no anexo III do Decreto no 3.048/99, o contexto do laudo, associado ao conjunto probatório, permite inferir necessidade de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o DEDO DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – Embora a perícia tenha concluído pela ausência de incapacidade em razão da não subsunção das sequelas acidentárias às hipóteses previstas no anexo III do Decreto no 3.048/99, o contexto do laudo, associado ao conjunto probatório, permite inferir necessidade de permanente maior esforço na execução da atividade habitual do obreiro (motorista de caminhão) – Artigo 479 do C.P.C. – Normas regulamentares que são meramente exemplificativas, não podendo alterar os requisitos legais para a concessão do benefício – Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte ao da alta médica (1/6/2012), observada a prescrição quinquenal - Sentença de improcedência reformada – Recurso do obreiro provido.